Tribunal: TJSP
Processo: 2039555-34.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Intempestividade – Inocorrência – Prazo para impugnação que é de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do depósito realizado espontaneamente pelo agravado - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039555-34.2016.8.26.0000, da Comarca de Macatuba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado RAFAEL GUSMÃO DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: RAFAEL GUSMÃO DO PRADO
:
VOTO no 116869
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Impugnação

Intempestividade Inocorrência Prazo para impugnação que é de
quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do
depósito realizado espontaneamente pelo agravado - Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que não
reconheceu a tempestividade da impugnação apresentada pelo banco.
Pugna o agravante pelo reconhecimento da tempestividade da
impugnação.
É O RELATÓRIO.
Não há que se falar em intempestividade da impugnação ofertada pelo
Banco executado, uma vez que o depósito da importância cobrada foi realizado
espontaneamente pelo agravado, no intuito de formular impugnação ao cumprimento de
sentença, sendo que, para a prática de tal ato, dispunha de quinze dias a contar do primeiro
dia útil seguinte à efetivação do aludido depósito.
Ora, como tal depósito foi feito 13/01/2016 – fls. 69 de forma que o
prazo aqui a ser considerado escoou-se aos 28/01/2016. Portanto, a impugnação
protocolada pelo Banco do Brasil em 22/01/2016 é tempestiva.
O quanto aqui se decide coincide com a jurisprudência mansa e pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se pode conferir do seguinte julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TERMO
INICIAL
PARA
A
IMPUGNAÇÃO
DO
DEVEDOR.
DATA
DO
DEPÓSITO, EM DINHEIRO, POR MEIO DO QUAL
SE GARANTIU O JUÍZO. - No cumprimento de
sentença, o devedor deve ser intimado do auto de
penhora e de avaliação, podendo oferecer impugnação,
querendo, no prazo de quinze dias (art. 475-J, § 1o,
CPC). - Caso o devedor prefira, no entanto, antecipar-
se à constrição de seu patrimônio, realizando depósito,
em dinheiro, nos autos, para a garantia do juízo, o ato
intimatório da penhora não é necessário. - O prazo
para o devedor impugnar o cumprimento de sentença
deve ser contado da data da efetivação do depósito
judicial da quantia objeto da execução. Recurso
Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 972812 RJ 2007/0182985-9, Relator:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
23/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 12/12/2008)
No mesmo sentido:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença -
Decisão que não recebeu a impugnação apresentada
nos autos, porque intempestiva - Depósito realizado em
valor menor que o cálculo apurado pelo credor-
agravado, sem apresentação de impugnação no
momento oportuno - Impugnação apresentada após a
intimação para complementação do valor devido -
Aplicação do artigo 475-J, § 1o, do CPC - Início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo para apresentação da impugnação que flui a
partir
do
depósito
realizado
nos
autos
-
Intempestividade reconhecida - Recurso não provido.
(TJ-SP
-
AI:
20019358520168260000
SP
2001935-85.2016.8.26.0000, Relator: Irineu Fava,
Data de Julgamento: 08/06/2016, 17a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2016)
As matérias relativas ao mérito da impugnação não podem ser apreciadas
nessa sede, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao agravo, determinando haja
conhecimento e análise da impugnação regularmente ofertada.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator